Tribunal: TJMT
Processo: 0034546-53.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0034546-53.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALTEIR DA SILVA NEVES - CPF: 032.513.591-69 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) – PLEITO DE ANULAÇÃO DA REPROVAÇÃO E PROSSEGUIMENTO NO CERTAME – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CUMPRIMENTO DO TESTE DE BARRA FÍSICA – REPROVAÇÃO MOTIVADA – NÃO CUMPRIMENTO DO TESTE – REALIZAÇÃO DE TRÊS DAS QUATRO BARRAS EXIGIDAS – USO DE IMPULSO NA ÚLTIMA BARRA – TESTE DEVIDAMENTE ASSINADO POR AVALIADORES – REPROVAÇÃO MOTIVADA – TESTE PREVISTO EM LEI E EDITAL – REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – REVISÃO JUDICIAL LIMITADA A ASPECTOS DE LEGALIDADE – VEDAÇÃO DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O magistrado não é obrigado a se utilizar de extensa fundamentação para expor seu convencimento, bastando que o faça de forma concisa e clara quanto aos motivos que formaram sua convicção.

O controle jurisdicional em caso de concurso público se limita a averiguar aspectos de legalidade entre as fases do certame, as exigências legais e editalícias.

A exigência de exame físico em concursos públicos como requisito para ingresso nos quadros da Administração Pública em amparo constitucional, haja vista que não exclui a aptidão física dos candidatos, cabendo à lei e regras editalícias estabelecerem requisitos observando-se a natureza e a complexidade da função a ser exercida.

Havendo previsão para realização do teste de aptidão física, nos termos do
artigo 11, inciso VII da Lei Complementar no 231/2005 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso) e do artigo 122, I, “d” e §6o da Lei Complementar no 407, de 30 de junho de 2010 (Organização e Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso), assim como discriminação das exigências em edital, não há se falar em questionamento quanto aos critérios utilizados para a reprovação.

Não havendo cumprimento do número exigido de barras fixas, pois segundo motivação devidamente assinada pelos avaliadores, houve emprego de impulso na última barra realizada, não compete ao Poder Judiciária revisão o mérito do ato administrativo, pois isso foge dos aspectos de legalidade, aos quais está vinculado.

Não havendo presença de aspectos de legalidade que autorize intervenção judicial, mas mera tentativa de revisão do mérito administrativo, a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de “que existe lei prevendo a avaliação da capacidade física”, de modo que “se a lei assim o prevê, é intuitivo que o Edital pode emprestar-lhe natureza eliminatória, pois, a entender-se o contrário, seria dizer que a prova não tem nenhuma utilidade”, conforme dispositivo que cito:

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC/2015.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que, ao contrário do entendimento de origem, houve cumprimento do teste físico, fazendo jus à aprovação.

Alegou que “conforme prescrição do Edital n. 002/2013-SASD/MT o Teste de Aptidão Física constaria de 05 (cinco) testes práticos, na seguinte ordem: Teste de Equilíbrio, Teste de Abdominais, Teste de Impulsão Horizontal, Teste de Corrida de 12 (doze) minutos, conforme se verifica as regras estabelecidas pelo edital, sendo, portanto a Lei do certame”.

Argumentou que “o disco ótico digital de armazenamento de dados – CD colacionado as fls. 56 resta demonstrado que a parte Autora realizou as 04 repetições necessárias para aprovarão, restando desclassificado por mera liberalidade da banca examinadora. Ademais, observando-se a integralidade da capa que protege o CD tem-se que o i. Magistrado a quo não teve acesso ao seu conteúdo e portanto não o considerando para prolação da sentença”.

Alegou que apesar do livre convencimento motivado, é dever do magistrado apresentar adequada fundamentação e apreciar as provas produzidas pelas partes, pois concluiu com louvor o teste de aptidão física, se tratando de ao ilegal a sua eliminação.

Argumentou que “o Edital, é a lei entre os participantes e aplicadores do concurso, o que, vincula, para correção, aplicação e julgamento, todos os requisitos nele estabelecidos”, de modo que “desclassificação dos autos no Teste de Aptidão Física é nula de pleno Direito a vista que, não foram respeitados os ditames estabelecidos gelo Edital”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial de nulidade do ato administrativo que o eliminou no certame e determinar o seu prosseguimento.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, deixou de se manifestar no presente feito, por falta de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de nulidade do ato administrativo que eliminou a parte promovente do certamente para o cargo de Policial Militar, uma vez que entende, ao contrário da motivação utilizada, que completou o Teste de Aptidão Física, razão por que deve prosseguir no certame, inclusive sustentando que o magistrado sequer analisou o CD no qual consta a realização do teste, completando as quatro barras exigidas em edital.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que, ao contrário do sustentado em recurso, o fundamento utilizado para a reprovação e para a improcedência não é não ter completado as quatro barras, o que o vídeo comprova que fez, mas sim que realizou o último movimento com ajuda de impulso, o que é uma das vedações condidas em edital.

Consta do edital a exigência do teste físico e o modo com o teste de barra fixa deve ser realizado:

5.2.2. Execução: iniciar o movimento com a flexão do braço até que o queixo ultrapasse a parte superior da barra, estendendo novamente o braço e voltando a posição inicial, sendo assim, considerando um movimento completo (uma flexão). O movimento só se completa com a total extensão dos braços. A não extensão total dos braços, e início de nova execução, é considerado como movimento incorreto e não computado no desempenho do candidato, como
também não serão computadas as execuções que o candidato fizer o “balanço", “galeio”, “pendulo”, e ainda quando o candidato aproveitar do impulso ao sair do solo para executar a primeira repetição.

Assim, ao contrário da insurgência, a última barra – a quarta – não é que não fora realizada, mas sim desconsiderada, por ter sido realizada em desconformidade com as exigências do edital. Aliás, esse motivo fora devidamente exposto em seu teste, conforme ficha de avaliação juntada, com a devida motivação e com a assinatura dos avaliadores.

O magistrado não é obrigado a se utilizar de extensa fundamentação para expor seu convencimento, bastando que o faça de forma concisa e clara quanto aos motivos que formaram sua convicção e assim o fez, conforme trecho que cito:

Ressalta, ainda, que o Requerente desempenhou 03 (três) exercícios completos na barra física,
e 01 (um) não foi computado por ter usado de impulso para completar o exercício (fls. 31), conforme ficha de avaliação devidamente assinada pelos avaliadores e candidatos, bem como descrevendo a motivação da eliminação.

[...]

Ademais, o Autor não trouxe aos autos elementos probatórios do quanto alegado das arbitrariedades e excesso de rigorismo que teriam sido hipoteticamente empregadas na realização do teste de aptidão física, capazes de justificar e respaldar a procedência dos pedidos ora pleiteada, limitando-se sua tese em fundamentos metafísicos, ungidos de subjetividade e inconformismo com a falta de coerência da realização do teste em tela com a função a ser eventualmente exercida.

[...]

Nessa senda, cabe inclusive ser trazida à baila as informações prestadas pela banca examinadora em sede de Contestação, que confirma que o candidato-Requerente realizou “não realizou o número de repetições exigidos no edital” (fl. 53).

No caso em debate, conforme demonstrado, existe lei prevendo a avaliação da capacidade física. Se a lei assim o prevê, é intuitivo que o Edital pode emprestar-lhe natureza eliminatória, pois, a entender-se o contrário, seria dizer que a prova não tem nenhuma utilidade.

Daí a conclusão de que os Requeridos procederam conforme as normas e instruções do Edital, que faz lei entre as partes, ao ter inabilitado a candidata que se submeteu à avaliação de aptidão física regularmente prevista tanto no Edital como em Lei específica que rege o ingresso nas fileiras da carreira militar no Estado de Mato Grosso, razão pela qual que a procedência dos pedidos não pode persistir, isso porque virá em prejuízo aos princípios que regem a Administração Pública e o acesso aos cargos públicos em cumprimento ao disposto constitucionalmente (art. 37, II), pois o demandante poderá vir ser galgada ao cargo pretendido sem o cumprimento de uma das fases do certame, qual seja a avaliação de aptidão física satisfatória, que não ocorreu no presente caso.

O controle jurisdicional em caso de concurso público se limita a averiguar aspectos de legalidade entre as fases do certame, as exigências legais e editalícias.

A exigência de exame físico em concursos públicos como requisito para ingresso nos quadros da Administração Pública em amparo constitucional, haja vista que não exclui a aptidão física dos candidatos, cabendo à lei e regras editalícias estabelecerem requisitos observando-se a natureza e a complexidade da função a ser exercida.

Com efeito, havendo previsão para realização do teste de aptidão física, nos termos do artigo 11, inciso VII da Lei Complementar no 231/2005 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso) e do artigo 122, I, “d” e §6o da Lei Complementar no 407, de 30 de junho de 2010 (Organização e Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso), assim como discriminação das exigências em edital, não há se falar em questionamento quanto aos critérios utilizados para a reprovação.

Em não havendo cumprimento do número exigido de barras fixas, pois segundo motivação devidamente assinada pelos avaliadores, houve emprego de impulso na última barra realizada, não compete ao Poder Judiciária revisão o mérito do ato administrativo, pois isso foge dos aspectos de legalidade, aos quais está vinculado.

Inexistindo, assim, aspectos de legalidade que autorizem intervenção judicial, mas mera tentativa de revisão do mérito administrativo, a improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021